Tribunal: STF
Processo: RE 91379
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA (SÚMULA 146). CANCELAMENTO DO NOME DO RÉU NO ROL DE CULPADOS - IMPOSSIBILIDADE.
- Decretada a extinção da punibilidade pela prescrição da pena concretizada na sentença condenatória, permanece o lançamento do apenado no rol dos culpados, onde será feita, apenas, a respectiva averbação.
Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.